Tribunal: TJMT
Processo: 0032100-87.2009.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032100-87.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DALLAS MOTO PECAS, ATACADO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 06.975.447/0001-62 (EMBARGANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DALLAS MOTO PEÇAS, ATACADO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, contra acórdão (ID: 55853483) que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação, anulando a r. sentença objurgada, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, identificada pela numeração única: 0032100-87.2009.8.11.0041, proposta em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO,
onde o Juízo de Origem julgou procedentes o pedido inicial, anulando o crédito tributário decorrente do Aviso de Cobrança Fazendário n. 609920/333/59/2011, mantendo o requerente habilitado para os fins do benefício fiscal do diferimento da inscrição estadual n. 13.279.694-5, bem como condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual 20% sobre o valor da causa.

A parte Apelada, opôs Embargos de Declaração (ID: 56918999), sustentando que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão, vez que uma das causas de pedir da demanda é a aplicação do art. 35-C c/c art. 201, §1o - A, do RICMS/MT, todavia, alega que tal matéria não foi apreciada.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios, para que se decida a pauta sob a perspectiva do art. 35-C e corolários, da Lei 7.098/98.

A parte Embargada apresentou contrarrazões (ID: 58375469), requerendo a rejeição dos embargos de declaração opostos.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
quantum
decidido.

Com efeito, verifica-se do acórdão a exposição, de forma clara, dos fundamentos fáticos e jurídicos, com a indicação das respectivas provas nos autos, que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do recurso, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou contradições a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.

Nessa senda transcreve-se a ementa e o voto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – ICMS – MERCADORIA FATURADA COM VALOR INFERIOR AO PRATICADO NO MERCADO – COMPROVAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO - INSUFICIÊNCIA À ELIDIR O DIREITO DO AUTOR – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. “Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, consoante art. 37 da Constituição Federal, razão pela qual são necessárias provas incontestes quanto à inexistência de responsabilidade tributária, o que não ocorreu no caso concreto. Sendo a multa aplicada em percentual consentâneo com a legislação vigente, não há falar-se em configuração de caráter confiscatório. (N.U 0004182-15.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)”. Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal interposta por PINHEIRO E LEITE LTDA – ME, o qual julgou procedente o pedido inicial, anulando o crédito tributário decorrente do Aviso de Cobrança Fazendário n. 609920/333/59/2011, mantendo o requerente habilitado para os fins do benefício fiscal do diferimento da inscrição estadual n. 13.279.694-5, bem como condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa. Verifica-se no Termo de Apreensão e Depósito no 506441-7, ocorrido no dia 03.04.2008, às 16:41:59 horas, no Posto Fiscal Correntes (Divisa MS/MT), onde consta que “Foi constatado, através de fiscalização ‘in loco’, e verificação que as mercadorias (peças de motos), estão com seus valores bem inferiores aos praticados no mercado em média 150%, valores estes, pesquisados nas indústrias conforme relação em anexo a este termo, ficando resp. pelo recolhimento o destinatário, do imposto e multas cabíveis. Este tipo de operação infringe a Lei Federal no 8.132/90. Sonegar é crime. Valores das notas fiscais é de R$ 94.225,99”. O autor interpôs recurso administrativo, visando o cancelamento do TAD, na data de 14.04.2008, às 15:58 horas, alegando que as mercadorias não são de primeira qualidade, adquiridos a preço de atacado, diretamente do fabricante, em grande quantidade, a granel e com itens de segunda linha com pequenas variações na qualidade de fabricação. No parecer da SEFAZ/MT, consignou-se que: “[...] os preços estão declarados em valores notoriamente inferiores ao preço corrente da mercadoria ou do serviço, a autoridade lançadora, por meio de processo regular, arbitrará aquele valor ou preço. Nesta questão o preço foi amplamente pesquisado pelo autor do procedimento fiscal junto a indústria de auto-peças de motocicletas. O logico é que se comprove através de prova material a divergência entre o valor efetivamente pago e a base de cálculo utilizada, tendo e vista que para ser acolhida a delação, imperiosa é a prova cabal do fato infringente, em que a base de cálculo da operação se deu com valor inferior ao efetivamente praticado (Ex:

Recibos, cheques, extratos bancários, duplicatas, lançamentos fiscais/contábeis, pedidos, etc). De tudo isso, deduz-se que o subfaturamento de preço tanto pode ser provado pelos documentos do próprio sujeito passivo onde conste o preço efetivamente praticado como pela instauração de processo de arbitramento da base de cálculo, onde serão pesquisados os preços praticados pela concorrência, correspondentes a mercadoria do mesmo tipo e qualidade e praticados a mesma época. Na defesa o requerente alega que as peças eram de péssima qualidade, refugos da indústria. Este fato é até interessante frisar em tempos em que o mundo inteiro busca a qualidade total. Mas nesta questão a discussão é irrelevante e não serve de prova para o lançamento. A autoridade administrativa, ao efetuar o lançamento, fê-lo com base nos valores de pesquisa exaustiva junto a industrias de auto-peças, e constatou que houve intenção de burlar a Lei para pagamento menor de tributo, levando o autor a efetivar elaboração do termo de Apreensão e Depósito”. Promovida impugnação, pelo autor, como se vê no id.

2758064, em resposta pela SEFAZ/MT restou novamente indeferido – id. 2758065. Como bem assinalado pela parte recorrente e, feitas as devidas averiguações, extrai-se que a parte autora não promoveu nenhum requerimento acerca de sua mantença como beneficiário do diferimento do ICMS, limitando-se a anulação do TAD, por suposta irregularidade por parte do órgão fiscalizador. Inobstante a parte ora recorrente tivesse interposto embargos de declaração, o juízo monocrático não abordou o referido assunto, limitando-se a destacar “[...] retificar a decisão embargada e anular o crédito tributário constantes do TAD n. 506441-7, mantendo o requerente habilitado para os fins do benefício fiscal do diferimento da inscrição estadual no 13.279.694-5. Quanto ao mais, deve ser mantida a sentença”. Diante desse quadro, oportuno destacar que o decisum é contrário ao que estabelece os artigos 492 e 141, ambos do CPC, donde se extrai que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida e, ainda, decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Do mesmo modo, é divergente os dados contidos na sentença, notadamente quando manteve o benefício do diferimento do ICMS sobre um CNPJ que não pertence à parte autora, qual seja, a inscrição estadual n. 13.279.694-5, sendo que a inscrição correta é a de n. 13.274.341-8 (vide id. 2758057). Por outro lado, verifica-se que a apreensão das mercadorias da parte recorrida ocorreu pelo transporte de bens, cujos valores dispostos estavam em média 150% abaixo dos valores praticados no mercado, razão por que as notas fiscais sob n. 51964 a 51967 foram consideradas inidôneas. Mister se faz destacar que, após acurada análise dos autos e dos documentos que o instruem, que não houve nenhuma mácula capaz de viciar a regularidade do processo administrativo, de modo que foram observados e assegurados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Como é sabido, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, e cabe ao particular interessado em afastar-lhe os efeitos fazer prova de sua invalidade. Inobstante a parte recorrida tente fazer crer que sua aquisição de mercadorias tenha sido feita com boa-fé e que não tentou ‘burlar’ o fisco estadual e, consequentemente, o pagamento do imposto devido, é certo que os documentos que instruem não são suficientes à ilidir a legalidade do ato administrativo, não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, salvo em casos de patente ilegalidade, o que não se vislumbra. A propósito: RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – NÚMERO DO AVISO DE COBRANÇA CONSTANTE DA CDA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA – INVIABILIDADE – SÚMULA 392 DO STJ – REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. Constando da certidão de dívida ativa o número do aviso de cobrança, não subsiste a alegação de sua nulidade por ausência de processo administrativo. Nos termos da Súmula no 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, consoante art. 37 da Constituição Federal, razão pela qual são necessárias provas incontestes quanto à inexistência de responsabilidade tributária, o que não ocorreu no caso concreto. Sendo a multa aplicada em percentual consentâneo com a legislação vigente, não há falar-se em configuração de caráter confiscatório. (N.U 0004182-15.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 22/07/2020) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – ISSQN – AUTO DE INFRAÇÃO – FATOS GERADORES – NÃO EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – LEGALIDADE – MULTA – REDUÇÃO PARA 40% – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 201/2009 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Impõe ao Magistrado a quo reduzir o seu montante para o percentual condizente com a jurisprudência pátria, mormente considerado que não compete ao Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias. O auto de infração goza de presunção de legitimidade e de legalidade, incumbindo ao contribuinte demonstrar, ainda que de forma indiciária, a irregularidade do ato administrativo. (N.U 0015223-38.2010.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) (destaquei) Por estas razões e fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para anular sentença de primeiro grau e, via de consequência, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na exordial, invertendo-se o ônus de sucumbência em desfavor da parte autora. É como voto.”

Pois bem.

A princípio, ao atacar o referido Acórdão, a parte Embargante afirma

que esta Colenda Turma Julgadora, incorreu em omissão, asseverando a inexistência de apreciação do pedido de aplicação do art. 35-C c/c art. 201, §1o - A, do RICMS/MT.

Não obstante, analisando detidamente os autos do processo em epígrafe, verifica-se no Termo de Apreensão e Depósito no 506441-7, ocorrido no dia 03.04.2008, às 16:41:59 horas, no Posto Fiscal Correntes (Divisa MS/MT), onde consta que “
Foi constatado, através de fiscalização ‘in loco’, e verificação que as mercadorias (peças de motos), estão com seus valores bem inferiores aos praticados no mercado em média 150%, valores estes, pesquisados nas indústrias conforme relação em anexo a este termo, ficando resp. pelo recolhimento o destinatário, do imposto e multas cabíveis. Este tipo de operação infringe a Lei Federal no 8.132/90. Sonegar é crime. Valores das notas fiscais é de R$ 94.225,99
”.

O autor interpôs recurso administrativo, visando o cancelamento do TAD, na data de 14.04.2008, às 15:58 horas, alegando que as mercadorias não são de primeira qualidade, adquiridos a preço de atacado, diretamente do fabricante, em grande quantidade, a granel e com itens de segunda linha com pequenas variações na qualidade de fabricação.

No parecer da SEFAZ/MT, consignou-se que:

“[...] os preços estão declarados em valores notoriamente inferiores ao preço corrente da mercadoria ou do serviço, a autoridade lançadora, por meio de processo regular, arbitrará aquele valor ou preço. Nesta questão o preço foi amplamente pesquisado pelo autor do procedimento fiscal junto a indústria de auto-peças de motocicletas. O logico é que se comprove através de prova material a divergência entre o valor efetivamente pago e a base de cálculo utilizada, tendo e vista que para ser acolhida a delação, imperiosa é a prova cabal do fato infringente, em que a base de cálculo da operação se deu com valor inferior ao efetivamente praticado (Ex:

Recibos, cheques, extratos bancários, duplicatas, lançamentos fiscais/contábeis, pedidos, etc). De tudo isso, deduz-se que o subfaturamento de preço tanto pode ser provado pelos documentos do próprio sujeito passivo onde conste o preço efetivamente praticado como pela instauração de processo de arbitramento da base de cálculo, onde serão pesquisados os preços praticados pela concorrência, correspondentes a mercadoria do mesmo tipo e qualidade e praticados a mesma época. Na defesa o requerente alega que as peças eram de péssima qualidade, refugos da indústria. Este fato é até interessante frisar em tempos em que o mundo inteiro busca a qualidade total. Mas nesta questão a discussão é irrelevante e não serve de prova para o lançamento. A autoridade administrativa, ao efetuar o lançamento, fê-lo com base nos valores de pesquisa exaustiva junto a industrias de auto-peças, e constatou que houve intenção de burlar a Lei para pagamento menor de tributo, levando o autor a efetivar elaboração do termo de Apreensão e Depósito”.

Promovida impugnação, pelo autor, como se vê no id.

2758064, em resposta pela SEFAZ/MT restou novamente indeferido – id. 2758065.

Como bem assinalado pela parte recorrente e, feitas as devidas averiguações, extrai-se que a parte autora não promoveu nenhum requerimento acerca de sua mantença como beneficiário do diferimento do ICMS, limitando-se a anulação do TAD, por suposta irregularidade por parte do órgão fiscalizador.

Inobstante a parte ora recorrente tivesse interposto embargos de declaração, o juízo monocrático não abordou o referido assunto, limitando-se a destacar
“[...] retificar a decisão embargada e anular o crédito tributário constantes do TAD n. 506441-7, mantendo o requerente habilitado para os fins do benefício fiscal do diferimento da inscrição estadual no 13.279.694-5. Quanto ao mais, deve ser mantida a sentença”.

Diante desse quadro, oportuno destacar que o
decisum
é contrário ao que estabelece os artigos 492 e 141, ambos do CPC, donde se extrai que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida e, ainda, decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito à lei exige iniciativa da parte.

Do mesmo modo, é divergente os dados contidos na sentença, notadamente quando manteve o benefício do diferimento do ICMS sobre um CNPJ que não pertence à parte autora, qual seja, a inscrição estadual n. 13.279.694-5, sendo que a inscrição correta é a de n. 13.274.341-8 (vide id. 2758057).

Por outro lado, verifica-se que a apreensão das mercadorias da parte recorrida ocorreu pelo transporte de bens, cujos valores dispostos estavam em média 150% abaixo dos valores praticados no mercado, razão por que as notas fiscais sob n. 51964 a 51967 foram consideradas inidôneas.

Mister se faz destacar que, após acurada análise dos autos e dos documentos que o instruem, que não houve nenhuma mácula capaz de viciar a regularidade do processo administrativo, de modo que foram observados e assegurados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Como é sabido, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, e cabe ao particular interessado em afastar-lhe os efeitos fazer prova de sua invalidade.

Inobstante a parte recorrida tente fazer crer que sua aquisição de mercadorias tenha sido feita com boa-fé e que não tentou ‘burlar’ o fisco estadual e, consequentemente, o pagamento do imposto devido, é certo que os documentos que instruem não são suficientes à ilidir a legalidade do ato administrativo, não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, salvo em casos de patente ilegalidade, o que não se vislumbra.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – NÚMERO DO AVISO DE COBRANÇA CONSTANTE DA CDA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA – INVIABILIDADE – SÚMULA 392 DO STJ – REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. Constando da certidão de dívida ativa o número do aviso de cobrança, não subsiste a alegação de sua nulidade por ausência de processo administrativo. Nos termos da Súmula no 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, consoante art. 37 da Constituição Federal, razão pela qual são necessárias provas incontestes quanto à inexistência de responsabilidade tributária, o que não ocorreu no caso concreto. Sendo a multa aplicada em percentual consentâneo com a legislação vigente, não há falar-se em configuração de caráter confiscatório. (N.U 0004182-15.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – ISSQN – AUTO DE INFRAÇÃO – FATOS GERADORES – NÃO EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – LEGALIDADE – MULTA – REDUÇÃO PARA 40% – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 201/2009 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Impõe ao Magistrado a quo reduzir o seu montante para o percentual condizente com a jurisprudência pátria, mormente considerado que não compete ao Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias. O auto de infração goza de presunção de legitimidade e de legalidade, incumbindo ao contribuinte demonstrar, ainda que de forma indiciária, a irregularidade do ato administrativo. (N.U 0015223-38.2010.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) (destaquei)”

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto, com tais considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021